Tribunal: TCU
Processo: 009.979/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 289/2019 proferido pela Segunda Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse no 0308.866- 88/2009, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa, e o Cedefes, destinado à assistência técnica e extensão rural de agricultura urbana entre as etnias Pataxó, Pataxó ha-ha-hae, Arana e Xacriaba de Belo Horizonte  MG e região metropolitana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes e pela Sra. Regina Campos em face do Acórdão 289/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse no 0308.866- 88/2009 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Cedefes para a assistência técnica e a extensão rural de agricultura urbana entre as etnias Pataxó, Pataxó ha-ha-hae, Arana e Xacriaba em Belo Horizonte - MG e na sua região metropolitana; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes e pela Sra. Regina Campos em face do Acórdão 289/2019 proferido pela 2a Câmara do TCU sob a Relação no 1/2019, nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. determinar que a unidade técnica dê ciência da presente deliberação aos ora embargantes.